Tribunal: TJES
Processo: 5005697-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005697-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOAO VITOR FIGUEIREDO PINHEIRO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005697-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A
GRAVAD
O
: JO
Ã
O VITOR FIGUEIREDO PINHEIRO

RELATOR: DES
EMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. RECURSO PROVIDO. LIMINAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de crédito garantido por alienação fiduciária, sob a alegação de ausência de comprovação da constituição em mora. A instituição financeira agravante demonstrou o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, mas a correspondência foi devolvida com a informação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado” afasta a comprovação da mora exigida para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com fundamento no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, conforme a Súmula nº 72 do STJ.

4. A redação conferida ao art. 2º, § 2º, do DL nº 911/69 pela Lei nº 13.043/2014 permite a comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento, protesto ou notificação por cartório de títulos e documentos.

5. No julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp nº 1.951.662/RS), o STJ firmou a tese de que a constituição em mora é considerada válida com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, inclusive quando a correspondência for devolvida com anotações como “não procurado”, “ausente” ou “desconhecido”.

6. A jurisprudência do TJES tem aplicado o entendimento consolidado no Tema 1.132/STJ, reconhecendo a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual mesmo quando não há confirmação do recebimento.

7. A ausência de atualização do endereço ou de retirada da correspondência nos Correios é fato imputável ao devedor, não podendo ser oposta como óbice ao exercício do direito do credor fiduciário.

8. O indeferimento da medida liminar compromete a efetividade da tutela judicial, podendo ocasionar a frustração da apreensão do bem, que é medida de urgência prevista legalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A constituição em mora do devedor fiduciário é validamente comprovada com o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento.

2. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a notificação, tampouco impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

3. O credor fiduciário não pode ser penalizado pela ausência de diligência do devedor em manter seu endereço atualizado ou retirar suas correspondências.

Dispositivos relevantes citados
: DL nº 911/69, art. 2º, §§ 2º e 3º; Lei nº 13.043/2014; CPC, art. 1.036; Súmula nº 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023, DJe 20/10/2023 (Tema 1.132); TJES, AP nº 5004149-57.2021.8.08.0021, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25/01/2024; TJES, AI nº 5008053-17.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27/11/2023; TJES, AP nº 5020473-79.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 05/10/2023; TJES, AI nº 5009819-08.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 06/11/2023.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia
Segunda
Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _____ de _______ de
20
26
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO D
E INSTRUMENTO Nº
: 5005697-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A
GRAVAD
O
: JO
Ã
O VITOR FIGUEIREDO PINHEIRO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Senhor Presidente.

Nos contratos garantidos mediante alienação fiduciária, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, mas deverá ser comprovada para que seja requerida a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
(DL nº 911/69, art. 2º, § 2º e 3º; Súmula nº 72, STJ)
.

Após o advento da Lei nº 13.043/2014, que alterou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora poderá ser comprovada por meio de carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos e documentos, mediante protesto ou por simples carta registrada com aviso de recebimento.

N
o julgamento do REsp. nº 1.951.662/RS
(
tema nº 1.132
)
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido”.

(STJ, REsp n° 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

T
al entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme se verifica pelos seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA.

1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’”;

2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023);

3. Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato;

4. Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada”.

(TJES – AP nº 5004149-57.2021.8.08.0021, Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, publicado em 25/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1132. MERO ENVIO PARA O ENDEREÇO PREVISTO EM CONTRATO. DISPENSA DE RECEBIMENTO. AUSENTE. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação à comprovação da mora nos processos regidos pelo Decreto-Lei 911/68, ao firmar que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Tema 1132.

2. Demonstrado o envio de AR ao endereço fornecido em contrato, constando 03 tentativas de localização do destinatário, sem êxito, sendo devolvido o AR sem cumprimento sob o motivo “ausente”, resta comprovada a mora, devendo-se prosseguir com o
iter
da ação de busca e apreensão.

3. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AI 5008053-17.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, publicado em 27/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. PARA COMPROVAÇÃO DA MORA É SUFICIENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. Tema 1.132 STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

3. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência.

4. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AP nº 5020473-79.2022.8.08.0024, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, publicado em 05/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, entendendo o juízo a quo não ser suficiente à constituição em mora a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia ao decidir que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

3 – Não obstante o retorno do aviso de recebimento com a informação “desconhecido”, reputa-se constituída em mora a agravada em razão da expedição da notificação para o endereço informado no momento da celebração do contrato, sendo de rigor o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4 - Recurso conhecido e provido.

(TJES – AI nº 5009819-08.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Fabio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, publicado em 06/11/2023)

As partes celebraram cont
rato de mútuo – operação de crédit
o direto ao consum
idor – para aquisição
de busca e apreensão do veículo
marca HONDA, modelo CG 160 FAN (Nacional), chassi n.º 9C2KC2200PR072076, ano de fabricação 2023 e modelo 2023, cor
prata,
placa SFV3F24,
RENAVAM
1335864536
,
alienad
a
fiduciariamente em garantia

(
ID.
34826051
do processo originário
).

Em razão de alegado inadimplemento de uma das prestações contratuais, a agravante
expediu
notificou
a
o agravado
para a purgação da mora
.

A notificação para comprovaç
ão da mora foi encaminhada po
r carta registrada, c
om aviso de re
cebimento para o endereço d
a
agravad
a.
C
ontudo, foi devolvida com a informação “não procurado”,
circunstância
que indica que o endereço não é coberto pelo serviço de entrega
ou que está desatualizado
.

Se o endereço não é coberto pelo serviço de entrega,
é obrigação d
o
agravad
o
se dirigir até a Agência dos Correios e Telégrafos para que possa pegar suas correspondências rotineiras, dentre as quais, a aludida notificação
extrajudicial
(ID
34826049
do processo originário)
.
Outrossim, também é de sua obrigação atualizar o credor de eventual mudança de endereço.

P
resentes, portanto, os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69 para o deferimento da medida liminar.

É
equivocado o fundamento de que a providência judicial prevista no Decreto-Lei nº 911/69, instituída durante regime autocrático, não é plenamente compatível com a vigente ordem constitucional.

Os
dispositivos
do Decreto-Lei nº 911/69
que regulamentam a ação de busca e apreensão e o deferimento de medida liminar sofreram alterações após a Constituição de 1988, por meio das Leis nº 10.931/2004
e
nº 13.043/2014.

Isto é, o procedimento judicial
atualmente
aplicável às ações de busca e apreensão fundadas em descumprimento de contrato garantido por alienação fiduciária,
embora inserido no texto do Decreto-Lei nº 911/69,
foi definido após a promulgação da Constituição de 1988.

E se trata de procedimento que vem sendo observado ordinariamente pelos Tribunais, inclusive quanto ao deferimento da medida liminar de busca e apreensão quando regularmente com
provada a mora do devedor
.

Noutra parte, a decisão recorrida apresenta-se como apta a provocar lesão de difícil reparação, porque o decurso do tempo poderá frustrar a localização do bem e execução da medida liminar de busca e apreensão.

Por essas razões,
dou provimento ao recurso e
def
ir
o
a medida liminar de busca e apreensão
do veículo
marca HONDA, modelo CG 160 FAN (Nacional), chassi n.º 9C2KC2200PR072076, ano de fabricação 2023 e modelo 2023, cor
prata,
placa SFV3F24,
R
en
a
vam
1335864536
.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)